Tribunal: TJDFT
Processo: 0735092-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA FATURA APÓS O VENCIMENTO. PROTESTO DA DÍVIDA. ÔNUS DE RETIRADA DO PROTESTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e de obrigação de fazer, em virtude de protesto de dívida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que o condenou na obrigação promover o cancelamento do protesto do título.

2 – Protesto de dívida. Ônus de retirada do protesto. Conforme o art. 26 da Lei 9492/1997, o cancelamento do registro do protesto é solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. De acordo com o entendimento do STJ, "no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto” (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 24/09/2014). No dia 10/02/2019, o autor efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica vencida desde 18/12/2018. O documento de ID 16267706 indica que a mencionada dívida foi protestada em 13/02/2019, ou seja, após o pagamento realizado pelo autor. Todavia, há verossimilhança nas alegações do réu de que o encaminhamento da dívida ao protesto ocorreu em 31/01/2019. Os registros eletrônicos do réu corroboram a alegação de que houve a solicitação do protesto antes do pagamento da dívida (ID. 16267986). Ademais, o fornecedor tem 5 dias para corrigir os dados incorretos (art. 42, parágrafo único, do CDC), de modo que, tendo o autor pago a dívida em 10/02/2019, não é abusivo o protesto realizado em 13/02/2019, mas solicitado em 31/01/2018. Conclui-se, portanto, que incumbe ao autor promover o cancelamento do protesto do título, arcando com as respectivas despesas. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos do autor.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W